Tribunal: TJPA
Processo: 0810296-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810296-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: ODAILDO DA SILVA SOUSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DOS ART. 129, §13º, 147, DO CÓDIGO PENAL, C/C 7º DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida, porque o crime que, supostamente, teria sido cometido pelo paciente contra sua companheira se enquadrando na previsão contida no art. 313, III, do CPP, e por estar baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima, e revelando-se a presença dos requisitos insertos no artigo 312, do CPP,
data venia
, não deve a prisão cautelar ser revogada;

2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva;

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. defensor público, Dr. KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES, em favor do nacional ODAILDO DA SILVA SOUSA, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em apertada síntese, o seguinte:

“O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica em 19/06/2023.

Posteriormente, houve a audiência de custódia ocasião em que o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Diante do ocorrido, não restou outro caminho à defesa que não a impetração do presente
habeas corpus
.

Com efeito, não se vislumbra, no caso em tela, a presença de quaisquer dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente.

Nos termos do art. 310 do CPP, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Do contrário, a prisão provisória transformar-se-ia em verdadeira antecipação da pena.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, a prisão preventiva somente se justificará para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Logo, ausentes os requisitos acima elencados, decretar a prisão de alguém ou mantê-lo encarcerada torna-se totalmente desnecessário.

O Juízo
a quo
não concedeu a liberdade provisória sob o argumento da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública em decorrência da suposta gravidade do crime (
modus operandi
).

Ocorre que, nem mesmo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente é capaz de justificar a manutenção da prisão processual para a ordem pública.

O caso em tela não transborda o tipo penal, isto é, trata-se de suposta conduta inerente ao ilícito imputado.

(...).” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva e, também, pelo fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante de todo o exposto, requer a concessão LIMINAR da medida do
HABEAS CORPUS
em favor do Paciente, cassando-se a decisão que decretou a prisão preventiva e determinando-se a expedição do competente alvará de soltura para cumprimento.

Requer, outrossim, em sede de julgamento definitivo a ratificação da liminar concedendo-se definitivamente o
HABEAS CORPUS
ao Paciente, na forma e pelas razões supra expendidas.” <sic>

Junta documentos, Id. 14835933 a 14835933.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14847492, sendo prestadas as informações, Id. 14893488, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 13473123.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela falta de fundamentos na decretação da prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

No caso concreto, não há como ignorar que a decisão impugnada, Id 14835933, encontra-se revestida dos elementos que lhe conferem validade, sendo que seus fundamentos são firmes, compatibilizando-se efetivamente com as condições autorizadoras dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

A autoridade policial pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputada.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do depoimento da vítima, os fatos apurados são graves, inclusive o flagrado possui contra ele medidas cautelares de proteção n° 0006304. 56.2017.8.14.0097, o que demonstra histórico de agressividade.

Somado a isso, os fatos narrados e a forma como o delito transcorreu, qual seja, o flagrado amarrou as mãos da vítima, a arrastou para o mato, lhe agrediu, ameaçou de morte e por estado de embriaguez dormiu permitindo que a vítima se salvasse, assim sendo os elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
.

O
periculum libertatis
, de igual modo, resta configurado, assim, o
modus operandi
revela risco a ordem e a tranquilidade social, evidenciada pela periculosidade do(a) agente, que como já mencionado, além de agredir fisicamente e psicologicamente a ameaça de morte, já tendo histórico no contexto de violência doméstica.

Ademais o artigo 313, Inciso III, do Código de Processo Penal, menciona os casos em que caberá a prisão preventiva, dentre eles, o contexto de violência doméstica e familiar;

(...).

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da autoridade policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ODAILDO DA SILVA SOUSA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal e artigos 20 e 21 da Lei 11.340/06.” <sic>

Assim, na contramão das alegações do impetrante, a prisão combatida nada tem de ilegal, eis que presentes os pressupostos legais (prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria), bem como a garantia da ordem pública.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como
in casu
, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida com base na garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(...).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, tendo em vista que é reincidente específico e há notícias de agressões anteriores à sua companheira, o que demonstra risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

(...).

8.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 607.558/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada.

Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

Confira-se da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM PROCESSO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇAS PROFERIDAS VIA CELULAR E INVASÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA VÍTIMA, SUA EX-NAMORADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 158.815/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 13/09/2023